Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717312-91.2019.8.07.0007 APELANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA APELADO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP APELADO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP APELANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA e DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença (ID 50773916) que, nos autos da ação de indenização por fundo de comércio, movida por MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA em desfavor de DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: (...) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização de fundo de comércio no valor de R$ 800.000,00 à parte autora, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o adimplemento. Os demais pedidos são improcedentes. Em face da sucumbência, condenou a parte autora integralmente nas despesas processuais ante o decaimento de parte mínima da parte ré frente os pedidos somados que foram improcedentes. Fixou os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com suporte nos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos, do Código de Processo Civil, sopesando o trabalho do advogado, a diligência deste e o tempo de tramitação do processo. Esclareço que, na origem, em decisão de ID 75413849, foi reconhecida a conexão destes autos com os autos de no. 0733235-78.2019.8.07.0001, sob o seguinte fundamento: Compulsando os autos, em relação às preliminares suscitadas, entendo assistir razão à parte requerida, no tocante à conexão existente entre os presentes autos, e os autos 0733235-78.2019.8.07.0001, que foram ajuizadas perante a 25a Vara Cível de Brasília em 30/10/2019, recebidos por aquele Juízo em 06/02/2020, e com citação válida processada em 23/03/2020. Isso porque, conforme se verifica da documentação juntada pela requerida em sede de contestação, apesar de possuírem partes parcialmente diferentes, ambas as partes que compõem a presente demanda fazem parte da demanda referida, a causa de pedir é a mesma, qual seja, a suposta prática de ato ilícito pela requerida para obstar a renovação do contrato de locação do imóvel objeto da demanda. A diferença entre as demandas consiste apenas nos diferentes pleitos indenizatórios realizados em uma e em outra demanda. Dessa forma, verificada a identidade entre as causas de pedir das duas demandas, nos termos do art. 55, do CPC, faz-se necessário o reconhecimento da conexão entre ambas, devendo, pois, ser feita a análise de qual juízo é o competente para o julgamento. Nesse sentido, entendo que ser o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília o competente para o julgamento. A uma, pela observância do que dispõe o art. 56 do CPC sobre o tema, em razão da continência existente entre os feitos, sendo que o que foi distribuído perante aquele douto Juízo é flagrantemente mais amplo em relação aos pedidos formulados. A duas, em razão da prevenção do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que restou configurada em por conta da prévia distribuição da demanda 0733235-78.2019.8.07.0001, realizada em 30/10/2019, 22:39, em relação ao momento de distribuição dos presentes autos a este Juízo, ocorrido em 30/10/2019, 23:11, nos termos do art. 59 do CPC. Além disso, importante pontuar a transação realizada entre as partes nos autos da ação de despejo (ID 63746455 dos autos 0733235-7), a inibir qualquer pretensão de reparação de danos materiais e moral decorrentes de relação locatícia, de modo que nestes autos a discussão circunda o pedido indenização pelo fundo de comércio. Contra a sentença prolatada apelam ambas as partes (ID 50773930 e ID 50773932). O apelante MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, todavia, interpôs recurso sem o recolhimento do preparo devido. O Despacho de Id. 5689294 intimei o apelante MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA para que comprovasse, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Petição por parte do apelante de Id. 56569480, reiterando o pleito de gratuidade de justiça, sem o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que foi dada a parte apelante a oportunidade de recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso, e esta, ainda assim, restou silente, se limitando a peticionar nos autos para renovar seu pedido referente à gratuidade de justiça (Id.56569480). Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Grifou-se A respeito do tema, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hiposuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438923, 07020849220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nessa linha, diante da omissão da parte interessada em recolher as custas recursais, imperioso se faz o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Dessa forma, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da Apelação de Id. 50773932. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator